Tribunal: TJSP
Processo: 1128253-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (intempestividade e inadequação da via eleita). Insurgência dos embargantes.
JUSTIÇA GRATUITA. Recorrentes que apresentaram comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, no caso da pessoa física, e de exercício de suas atividades

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (intempestividade e inadequação da via eleita). Insurgência dos embargantes.
JUSTIÇA GRATUITA. Recorrentes que apresentaram comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, no caso da pessoa física, e de exercício de suas atividades empresariais, em relação às pessoas jurídicas. Benefício concedido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inadequação da via eleita. Acordo extrajudicial homologado pelo MM. Juízo a quo. Título executivo judicial. Inteligência do artigo 515, III, do Código de Processo Civil. Descumprimento pelos devedores que ensejou o início do cumprimento de sentença. Impugnação é o meio adequado para defesa dos interesses dos recorrentes. Extinção do feito que se mantém.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128253-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EMBRAMAC - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS CIRURGICOS,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RUETTE
FRESH ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA., RUETTE SPICES LTDA. e JOSE RUETTE FILHO, é
apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO INVISTA CF ("FUNDO").
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128253-53.2018.8.26.0100 -Voto no 10172
2
Apelação no: 1128253-53.2018.8.26.0100
Apelantes: EMBRAMAC - Empresa Brasileira de Materiais Cirúrgicos Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda, Ruette Fresh - Administração
Participações e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, Ruette Spices Ltda. e José
Ruette Filho
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista
CF
Autos em primeiro grau no: 1128253-53.2018.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Swarai Cervone de Oliveira
36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
VOTO No. 10172
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Extinto, sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir (intempestividade e
inadequação da via eleita). Insurgência dos embargantes.
JUSTIÇA GRATUITA. Recorrentes que apresentaram
comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua
família, no caso da pessoa física, e de exercício de suas
atividades empresariais, em relação às pessoas jurídicas.
Benefício concedido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inadequação da via eleita.
Acordo extrajudicial homologado pelo MM. Juízo a quo.
Título executivo judicial. Inteligência do artigo 515, III, do
Código
de
Processo
Civil.
Descumprimento
pelos
devedores que ensejou o início do cumprimento de
sentença. Impugnação é o meio adequado para defesa dos
interesses dos recorrentes. Extinção do feito que se
mantém.
Recurso desprovido.
1. Recebo a apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões,
porque já ofertadas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128253-53.2018.8.26.0100 -Voto no 10172
3
2. Trata-se de embargos à execução opostos por
EMBRAMAC - Empresa Brasileira de Materiais Cirúrgicos Indústria
Comércio Importação e Exportação Ltda, Ruette Fresh - Administração
Participações e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, Ruette Spices Ltda. e
José Ruette Filho em face de Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Não Padronizado Invista CF, extintos, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, VI, do Código de Processo Civil (fls. 970/973).
Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos
(fls. 976/982).
Inconformados, recorrem os embargantes pretendendo
a reforma da decisão primeva (fls. 992/1027).
Recurso respondido (fls. 1034/1056).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Alegam os embargantes carência de execução, sob o
fundamento de que “o título não possui liquidez, uma vez que o valor efetivamente
devido só poderia ser apurado através do acesso aos instrumentos contratuais que
ensejaram a assinatura do acordo homologado, os quais tem nítido intuito de
camuflar as ilegalidades dos encargos anteriores praticados em instrumentos
diversos” (fls. 07). Aduzem, ainda, que a ausência de ciência sobre as cessões de
crédito realizadas as torna ineficazes, nos termos do art. 290 do Código Civil. No
mais, afirmam que se tivessem conhecimento das condições especiais dadas às
cedentes, eles mesmos teriam adquirido os créditos, quitando a dívida, aplicando-se
analogicamente o direito de preferência de outros institutos jurídicos. Ressaltam,
ademais, “a existência da gritante má fé ocorrida na Cessão de Crédito entre o
Banco CITIBANK S/A e a Chimera Capital Partners Consultoria Empresarial Ltda,
a qual foi manejada sem nenhum conhecimento dos Embargantes e por um valor
ínfimo de menos de 1% do valor atualizado dos contratos de financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128253-53.2018.8.26.0100 -Voto no 10172
4
originais” (fls. 11). Pedem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
invertendo-se o ônus da prova. Por fim, asseveram excesso de execução.
Após, sobreveio sentença de extinção do feito, sem
resolução do mérito, como mencionado alhures, contra o que se insurgiram as
embargantes pedindo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ademais,
arguem tempestividade dos embargos à execução, já que o comparecimento
espontâneo das apelantes ocorreu aos 26/11/2018, data da apresentação da exceção
de pré-executividade. Afastada a extinção, reiteram as alegações iniciais de carência
da execução, irregularidade das cessões de crédito e excesso de execução.
Pois bem. De proêmio, em atenção aos documentos de
fls. 47/52 e 851/876, defiro os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
Com efeito, conforme declarações de débitos e créditos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondentes aos anos de 2018 e
2019, as empresas estão inativas (fls. 47/52 e 851/856).
Em relação ao executado José Ruette Filho, além de
possuir vencimentos brutos mensais de aposentadoria de R$ 3.148,47 (fls. 866), pela
declaração de Imposto de Renda do exercício de 2019, recebeu, em 2018, o valor de
R$ 44.084,70, que corresponde a R$ 3.673,725 mensais, estando os bens imóveis
descritos em sua declaração de Imposto de Renda indisponíveis (fls. 857/865 e
871/872).
Portanto, não demonstrado patrimônio líquido no
nome dos executados e observado o valor dado à causa (R$ 21.608.444,00), que é a
base de cálculo do preparo recursal, de rigor conceder os benefícios da justiça
gratuita aos recorrentes, sem prejuízo de eventual reexame da questão na hipótese de
comprovação efetiva de alteração de fortuna que evidencie a desnecessidade de
manutenção desse favor legal.
Em relação à extinção do feito, por inadequação da via
eleita, não comporta reparos a decisão objurgada.
Com efeito, o artigo 515, III, do Código de Processo
Civil dispõe que: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128253-53.2018.8.26.0100 -Voto no 10172
5
acordo com os artigos previstos neste Título: II - a decisão homologatória de
autocomposição judicial”.
E essa é exatamente a hipótese dos autos em que as
partes celebraram acordo extrajudicial, devidamente homologado pelo MM. Juízo a
quo (fls. 145/190 e 205 da execução).
Ocorre
que,
descumprida
a
transação
pelos
embargantes-devedores, foi iniciado o cumprimento de sentença pelo exequente,
incluindo-se as demais empresas do grupo, participantes do acordo, no polo passivo
do feito (fls. 209/211).
Destarte, tendo em vista que a decisão homologatória é
título executivo judicial, os devedores deveriam ter apresentado impugnação,
conforme disposto no artigo 525 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal:
Embargos à execução opostos em cumprimento de
sentença. Inadequação da via eleita. Meio de defesa cabível nas
ações de títulos executivos extrajudiciais. Na hipótese, tratando-se
de título executivo judicial o meio de defesa cabível é a
impugnação. Erro grosseiro e ausência de dúvida razoável.
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Extinção do
processo, sem resolução do mérito, de ofício, por falta de interesse
de agir. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível
0000861-11.2015.8.26.0244; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2a
Vara; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro:
17/07/2018).
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
Embargos
do
devedor. Extinção do processo sem apreciação do mérito.
Executado que lança mão dos embargos à execução, esta fundada
em título executivo judicial, em detrimento da impugnação do
cumprimento da sentença. Princípio da Fungibilidade que
pressupõe, para a sua adoção, dúvida de caráter objetivo, o que
não ocorre na espécie. Sentença mantida. Recurso negado (TJSP;
Apelação Cível 1008896-90.2015.8.26.0001; Relator (a): Maria
de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128253-53.2018.8.26.0100 -Voto no 10172
6
APELAÇÃO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
Descumprimento de acordo homologado em juízo. Título
executivo judicial. Oposição de embargos à execução. Alegação
de excesso de execução. Instrumento adequado para apresentação
de defesa dos executados na execução de título executivo judicial é
a impugnação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade. Carência da ação. Falta de interesse processual na
modalidade adequação. Extinção do processo sem resolução do
mérito. Inteligência do art. 485, inc. VI, do NCPC. RECURSO
PREJUDICADO
(TJSP;

Apelação
Cível
1026659-80.2016.8.26.0224; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
16/12/2016).
Outrossim, por se tratar de erro grosseiro, não há que
se aplicar o princípio da fungibilidade.
No mais, prejudicada a apreciação da intempestividade
dos embargos à execução, já que, mesmo afastada, em nada alterará a inadequação
da via eleita.
De rigor, assim, manter a decisão objurgada,
majorando-se os honorários advocatícios para 11% do valor exequendo, com fulcro
no artigo 85, §11, do CPC.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR